Tribunal: TJBA
Processo: 8174138-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174138-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA Advogado(s):ANDRE LUIZ LUNARDON ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SUPOSTAMENTE REALIZADA POR TELEFONE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. PESSOA IDOSA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. O Recorrente, pessoa idosa e aposentada, ajuizou ação alegando descontos indevidos em sua conta bancária, referentes a dois contratos de seguro que afirma não ter celebrado com a Recorrida. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a invalidade de apenas um dos contratos e determinando a restituição simples dos valores, mas negou a indenização por danos morais e a restituição em dobro. O recurso busca a reforma integral da decisão para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (a) a validade de um contrato de seguro supostamente celebrado por telefone com consumidor idoso, cuja anuência foi registrada apenas por áudio; (b) a configuração de vício de consentimento por falha no dever de informação; (c) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (d) a existência de dano moral indenizável (in re ipsa) em razão dos descontos sobre verba de natureza alimentar; e (e) a adequação da base de cálculo e do percentual dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A contratação de serviços por telefone com consumidor idoso, considerado hipervulnerável, exige a comprovação de consentimento livre, informado e inequívoco. A mera apresentação de gravação com respostas monossilábicas, como “sim” ou “correto”, é insuficiente para validar o negócio jurídico, especialmente diante da alegação de práticas fraudulentas e da ausência de clareza na oferta. O ônus de provar a regularidade da contratação, por meio de documentos claros e idôneos, é do fornecedor de serviços, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez reconhecida a ilegalidade dos descontos, a devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A exceção a essa regra, referente ao engano justificável, não se aplica quando a cobrança decorre de uma falha grave na prestação do serviço e da violação do dever de cuidado do fornecedor, que age de forma contrária à boa-fé objetiva. 5. Os descontos não autorizados realizados diretamente na conta bancária em que o consumidor recebe seu benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor cotidiano. Tal prática afeta verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do aposentado, e configura dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação do efetivo prejuízo. 6. Com a reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos do autor, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve ser integralmente atribuída à parte ré. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor total da condenação, que representa o proveito econômico obtido pelo vencedor, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços com consumidor idoso por meio telefônico exige prova robusta do consentimento informado, sendo insuficiente para sua validação a mera gravação com respostas monossilábicas, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a clareza da oferta e a livre manifestação de vontade. 2. A cobrança indevida de valores, baseada em contrato nulo, impõe a restituição em dobro ao consumidor, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exceto se comprovado engano justificável, o que não ocorre quando a falha decorre da violação do dever de cuidado do fornecedor. 3. O desconto não autorizado em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, dada a sua natureza alimentar e o impacto na subsistência do consumidor." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 4º, 6º (incisos III e VI), 14, 31, 39 (inciso III), 42 (parágrafo único) do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 85 (§§ 2º e 14), 373 (inciso II), 487 (inciso I) do Código de Processo Civil; e Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8174138-20.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante MIGUEL DE OLIVEIRA, e como Apelado SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA